Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737448-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDVALDO SANTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo IPREV em desfavor de EDVALDO SANTOS GUIMARÃES, contra a decisão que determinou o cancelamento do precatório já expedido, tendo em vista o julgamento da ação de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 que majorou o teto anteriormente definido. Aponta o quadro de insegurança jurídica quanto ao valor aplicável, tendo em vista o interstício entre o acórdão da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 no âmbito do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, e o acórdão proferido no Supremo Tribunal Federal no RE 1.414.943/DF que reformou o entendimento e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 Enfatiza que a expedição do precatório/RPV gera coisa julgada, e só pode ser revertida por ação rescisória, ou cancelado, em caso de renúncia do credor ao valor excedente. O ente federativo é isento de preparo. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que determinou o cancelamento de precatório para expedir-se a RPV, observado o novo teto de 20 salários mínimos, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Transcreve-se: “Trata-se de pedido das partes exequentes para aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Argumento que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. DECIDO. Acolho o pedido das partes exequentes. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Diante disso, cancele-se o precatório de ID 187800356, e expeça-se, em seu lugar, a RPV, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição. Oficie-se à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação da importância. Intimem-se. (ID 205039414 dos autos de referência) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, cujos efeitos de aplicação já foram modulados, consoante julgamento dos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF, o qual determinou a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Portanto, deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1414943/DF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, majorando o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta. Considerando que o trânsito em julgado do título executivo se deu em 14/02/2023, portanto, em data posterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/20 (8/6/2020), o valor do requisitório deve ser adequado ao entendimento do STF, não havendo nenhum despropósito na decisão que determinou o cancelamento do precatório para a expedição da RPV, conforme as alterações previstas na lei vigente. Nesse contexto, não vislumbrando a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator